Tribunal: TJDFT
Processo: 0705830-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA PROMOVER A CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PROVIMENTO.
1. A alegação de vícios no v. Acórdão se confunde com o mérito do recurso e como tal será apreciado, o que afasta a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração suscitada nas contrarrazões.
2. Na hipótese, o entendimento do d. Colegiado que reconheceu a preclusão da matéria merece reforma porque configurado o cerceamento do direito de defesa na instância de origem, ainda que por outros fundamentos.
3. O chamamento ao processo foi deferido a pedido da parte requerida, responsável por promover a citação do terceiro.
4. A certidão publicada para promover o andamento ao feito revela o cerceamento de defesa da parte requerida, porquanto destinada ao autor, quando a providência de citação do terceiro era a seu cargo. Ainda, a ausência de intimação da parte interessada obsta o reconhecimento da inércia, porquanto é patrocinada pela Defensoria Pública e não ocorreu a remessa dos autos, como exige o art. 5°, § 5° da Lei 1.060/50 e art. 89, I, da Lei Complementar 80/94.
6. Cerceamento de defesa configurado. Sentença tornada sem efeito para retomada do curso processual. Vício insanável.
7. Deu-se provimento aos embargos de declaração.